Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0704764-64.2020.8.07.0018) requerido pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade formulados pela agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 47194420), a agravante/executada suscita preliminar de ilegitimidade passiva para a execução e alega que a dívida deve ser cobrada do espólio de seu falecido companheiro. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja extinta a execução. Preparo aos ID`s 47194423 e 47194424. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/executada. Ademais, em cognição sumária não exauriente, vislumbro também ausente a probabilidade de provimento do recurso, visto que a legitimidade da agravante/executada, para responder pela dívida, já foi objeto de exame por esta Corte, quando do julgamento da apelação cível n.° 0704764-64.2020.8.07.0018. Confira-se, a propósito, a ementa desse julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer." 2. Na hipótese em exame, verifica-se que o autor/reconvinte instrui o pedido com os relatórios médicos atestando a evolução médica do paciente, faturas dos tratamentos e planilha com o valor total da dívida, indicando o serviço prestado pelo hospital, sendo cabível a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC. 3. No Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são tratados especialmente pelo artigo 85, complementado por outros dispositivos que definem os parâmetros de sua fixação, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (parágrafo 2o). 4. Apelações conhecidas e não providas. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime. (Acórdão 1411656, 07047646420208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora